Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS VERBAIS. INADIMPLÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$876,00 (oitocentos e setenta e seis reais), a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que das provas coligidas aos autos é possível constatar a verossimilhança da versão apresentada pelo recorrido, sendo devido apenas o pagamento do saldo remanescente de R$876,00 (oitocentos e setenta e seis reais).
3. O recorrente alega que a situação sob análise englobaria dois negócios jurídicos distintos. O primeiro seria a compra do televisor (do recorrido) no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com pagamento parcelado em 10 vezes de R$500,00 (quinhentos reais). O pagamento seria realizado da seguinte forma: o recorrente emprestaria o seu cartão alimentação para o recorrido para utilização mensal de R$500,00. Afirma, todavia, que o recorrido teria utilizado valor superior ao combinado mensalmente. O segundo negócio jurídico seria um empréstimo de R$5.875,60 (cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), no qual o recorrido teria utilizado o cartão de crédito do recorrente e parcelado o pagamento, também, em 10 parcelas, porém o recorrido não teria cumprido com as suas obrigações. Assevera que o juízo de origem não teria reconhecido o segundo negócio jurídico por ausência de provas. Defende que o recorrido não teria adimplido com os juros de mora e os custos do refinanciamento da fatura do cartão de crédito que em janeiro de 2023 totalizariam o montante de R$4.876,00 (quatro mil oitocentos e setenta e seis reais).
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento do saldo remanescente de R$4.000,00 (quatro mil reais).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 52755529. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pelo não provimento do recurso.
6. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Depreende-se da inicial que o recorrido, em janeiro de 2023, tinha um débito com o recorrente no montante de R$4.876,00 (quatro mil oitocentos e setenta e seis reais), dado não impugnado pelo recorrido e comprovado no documento constante do ID. 527544939.
9. A inadimplência da recorrido é fato incontroverso, entretanto a análise recursal se limita em fixar qual o valor total da dívida, após alguns pagamentos realizados.
10. Conforme a inteligência do artigo 107 do Código Civil “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.” Assim é de se destacar que os negócios jurídicos pactuados entre as partes são válidos, porém, por serem sensíveis, a comprovação da sua existência, objeto e limites é mais complexa.
11. Observo que as provas juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar integralmente a verossimilhança dos fatos alegados pelo recorrente. De outro lado, entendo que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual e comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrente (art. 373 do CPC), eis que juntou comprovantes de transferência para amortização do débito no valor de R$3.000,00 (três mil reais), realizado em 12/01/2023, ID. 52754948, e no valor R$1.000,00 (mil reais), realizado em 04/04/2023, ID. 52754947, ou seja, todos efetivados após a atualização da dívida pelo recorrente ID. 52754939 – Pág. 17.
12. Não passa despercebido deste relator que o comprovante de pagamento constante do ID. 52754947, no valor de R$1.000,00 (mil reais), tem como pagador pessoa estranha a lide, contudo, Nayara, é citada nas conversas realizadas entre as partes ID. 52754939 – Pág. 1, e o recorrente não impugnou o comprovante, sendo, portanto, válida como prova de pagamento, Art. 6o da Lei no 9.099/95.
13. Então se a dívida objeto da presente demanda totalizava R$4.876,00 (quatro mil oitocentos e setenta e seis reais) em janeiro de 2023 e foram comprovadas duas transferências no valor total de R$4.000,00 (quatro mil reais), concluo que o saldo devedor do recorrido é de R$876,00 (oitocentos e setenta e seis reais)
14. Entendo, portanto, que a sentença recorrida não merece reforma, especialmente quando destacou que: “Os comprovantes de pagamentos acostados pelo réu de ID 168550611 e seguintes, demonstram que após 09/01/2023, o réu realizou a transferência de R$ 3.000,00 no dia 12/01/2023 e no dia 04/04/2023 realizou a transferência de R$ 1.000,00, totalizando R$ 4.000,00. Dessa forma, as provas coligidas corroboram a versão apresentada pelo réu em defesa. Forçoso, portanto, condenar o réu no pagamento do valor remanescente, no total de R$ 876,00.”
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.